Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69527027, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos ELISABETE CRISTINA DE CASTRO SOUZA e ELZY FRAGOSO FERREIRA. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta em relação aos substituídos ELITA FERREIRA RODRIGUES (ID: 12696086), ELIENE TORRES QUINTANILHA NUNES (ID: 12696086 e ID: 12696200), ELIANA RODRIGUES DA SILVA (ID: 12696346), ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES, EDVALDO PEREIDA DE SOUSA, ELEUSA TAVARES DO AMARAL, ELMAR UMBERTO TECHMEIER e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) (ID: 67644606), aos sucessores do substituído ELY DE OLIVEIRA LIMA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução) (ID: 68007337). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação aos substituídos ELISABETE CRISTINA DE CASTRO SOUZA e ELZY FRAGOSO FERREIRA. Brasília, 5 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR